Tribunal: STF
Processo: Rcl 61432
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por RealCafé Solúvel do Brasil S/A em face de atos do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região e do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0000192-49.2019.5.17.0007. 



    Em suas razões, a empresa reclamante alega, em síntese, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte nos autos do ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), paradigma da repercussão geral.



    Nesses termos, apresenta o seguinte contexto fático:



    “05 – Na origem, trata-se de Reclamação Trabalhista ajuizada pelo Sr. GILESON ALVES ROCHA, em que se pleiteou a declaração de invalidade da escala de trabalho 4x4, com a consequente condenação da empregadora ao pagamento de horas extras a partir da 8ª hora. 



    05.1 - Referida jornada de trabalho, registra-se, foi pactuada mediante Acordos Coletivos de Trabalho, em que se estabeleceu a realização de 11 (onze) horas de trabalho e 01 (uma) hora de descanso, durante 04 (quatro) dias, com inexistência de labor nos 04 (quatro) dias subsequentes.



     06 – A pretensão do Autor daquela ação foi fundamentada na tese de que essa escala de trabalho era inválida, mesmo havendo previsão em norma coletiva, pois ultrapassava o limite de 06 (seis) horas para turnos ininterruptos de revezamento. 



    07 – O MM. Juízo de primeiro grau, quando sentenciou a referida Reclamação Trabalhista, entendeu que deveria prevalecer o que foi convencionado nos Acordos Coletivos de Trabalho, baseando a sua fundamentação, dentre outros aspectos, nos Acórdãos de Dissídios Coletivos tombados sob o nº 0000003- 34.2015.5.17.0000 e 0000049-86.2016.5.17.0000. 



    (...)



    08 – O Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, por sua vez, acabou, por fim, a reformar os termos da r. Sentença, declarando a invalidade das cominações contidas nos Acordos Coletivo de Trabalho e condenando a sociedade empresarial ao pagamento de horas extras a partir da 8ª hora, litteris:



    10 – A Reclamada interpôs Recurso de Revista, por meio do qual suscitaram, em suma, (i) divergência jurisprudencial; (ii) afronta a Sumula 85, III, do Colendo Tribunal Superior do Trabalho e (iii) violação direta ao artigo 7º, incisos XVI e XXVI da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 



    11 – Em resposta, foi negado seguimento ao apelo, tendo a parte interposto Agravo de Instrumento, apreciado pelo Ministro Relator do Colendo Tribunal Superior do Trabalho - Sérgio Pinto Martins - denegado seguimento ao recurso, com fulcro no artigo 118, X, do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho. 



    12 – Irresignada, a Reclamada interpôs Agravo Interno, que ainda aguarda julgamento pela 8ª Turma do Colendo Tribunal Superior do Trabalho”. (eDOC 1, pp. 4/13 - ID: 3973272f)



    Argumenta, desse modo, que “o Excelso Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade dos Acordos e Convenções Coletivas de Trabalho, independente de supressão de direitos trabalhistas disponíveis”. (eDOC 1, p. 20 - ID: 3973272f)



    Reforça, ainda, que “a jornada pactuada nos Acordos Coletivos de Trabalho sempre foi cumprida pelo trabalhador e pela empregadora em sua integralidade, não havendo que se falar em qualquer descumprimento habitual, sendo referida possibilidade se quer levantada no processo originário”. (eDOC 1, p. 22 - ID: 3973272f)



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos dos atos reclamados e, ao final, a cassação destes. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou o julga prejudicado; a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Na hipótese dos autos, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário 1.121.633 (tema 1046), paradigma da repercussão geral, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.



    Nesses termos, em consulta ao andamento processual no site do TST, verifica-se a ausência de interposição de recurso extraordinário e, por consequência, a interposição de agravo interno, a fim de se viabilizar o alcance da discussão neste Tribunal.



    Ora, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Nesse sentido, confiram-se precedentes de ambas as Turmas:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 1.046 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A alegada afronta ao Tema nº 1.046 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento de reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.294 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.2.2023; grifo nosso)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Alegado descumprimento do tema 1.046 da repercussão geral. 4. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, que ocorre com julgamento de agravo interno interposto contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que não admite o recurso extraordinário. Precedentes de ambas as Turmas do STF. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 58.144 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2023; grifo nosso)



    Por fim, saliento é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Corroborando essa assertiva, cito os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)



    Dessa forma, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF) e julgo prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente